Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704388-45.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS EMBARGADO: MARIA ELISA BERENDT D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS (ID 52426000) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52078116). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator